Tribunal: TJMT
Processo: 1019937-53.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019937-53.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCOS TADEU DUARTE DO ROSARIO - CPF: 964.254.151-34 (EMBARGANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto em demanda sobre auxílio-acidente. O embargante alega omissão do acórdão quanto à análise da incompatibilidade entre as sequelas constatadas e a função laboral de abatedor, bem como ao suposto descompasso entre o laudo pericial oficial e os atestados/exames médicos particulares apresentados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar aspectos relevantes da controvérsia, especificamente: (i) a alegada incompatibilidade entre as sequelas e a atividade exercida pelo autor; e (ii) o confronto entre a perícia judicial e os documentos médicos particulares juntados aos autos.

III. Razões de decidir

3. A omissão apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração configura-se quando a decisão judicial deixa de enfrentar ponto relevante suscitado pelas partes ou matéria cognoscível de ofício, nos termos do art. 1.022 e parágrafo único do CPC.

4. O acórdão impugnado analisou, de forma clara e fundamentada, todos os pontos relevantes da controvérsia, especialmente a alegação de redução da capacidade laborativa. Concluiu, com base em prova pericial judicial, dotada de imparcialidade e produzida sob o crivo do contraditório, pela inexistência de incapacidade que justificasse a concessão do auxílio-acidente.

5. A prevalência da perícia judicial em relação aos atestados e laudos médicos particulares foi devidamente justificada, não havendo obrigatoriedade de análise individualizada de todos os documentos acostados aos autos, desde que a fundamentação se mostre suficiente e coerente.

6. A simples discordância da parte quanto às conclusões do laudo pericial não configura omissão ou erro material, mas sim inconformismo com o julgamento.

7. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão colegiada ou buscar novo julgamento da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais, conforme art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria de mérito. 2. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material inviabiliza a modificação do julgado por meio dos embargos declaratórios”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 494, I e II; 1.022, caput e parágrafo único, I e II; 489, § 1o. Lei 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED; TJMT, ED 40214/2017, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 05.09.2017, DJE 20.09.2017; TJMT, N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 10.08.2021, DJE 19.08.2021; TJMT, N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 20.05.2019, DJE 24.05.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por MARCOS TADEU DURTE DO ROSÁRIO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1019937-53.2024.811.0002 que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação, conforme, assim, ementado (ID. 312708858):

“
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA. REQUISITOS DO ARTIGO 86, DA LEI N.° 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por segurado visando à reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar se as lesões decorrentes do acidente de trabalho causaram redução da capacidade laboral do segurado, o que justificaria a concessão do auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. O benefício de auxílio-acidente, conforme previsto no art. 86, da Lei no 8.213/91, é devido ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente, apresenta sequela que implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

4. O laudo pericial constante dos autos atesta a inexistência de qualquer redução da capacidade laborativa da parte autora, apontando que as lesões estão consolidadas e não causam limitação ao exercício de suas atividades profissionais.

5. A mera existência de lesão ou sequela sem repercussão na capacidade de trabalho não gera direito à percepção do benefício, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 405.410/SP).

6. A impugnação genérica ao laudo pericial, desprovida de fundamento técnico-científico, não possui aptidão para infirmar a conclusão do
expert
judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "Para a concessão do auxílio-acidente, é imprescindível que a sequela decorrente de acidente de trabalho acarrete redução da capacidade laboral do segurado, não sendo suficiente a mera existência de sequela física sem repercussão na atividade profissional que habitualmente exercia".

Dispositivos relevantes citados: Lei n.° 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 04/10/2017”.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão é omisso em relação à incompatibilidade entre as sequelas do acidente e a atividade laboral desempenhada pelo segurado à época dos fatos, bem como por deixar de analisar os elementos probatórios como atestados, prontuários e exames particulares, que refutam o laudo pericial.

Aduz que a parte embargante desempenhava a função de abatedor em indústria frigorífica e o acidente reflete na redução da preensão e firmeza da mão, diminuição da destreza e precisão manual, dificuldade em realizar movimentos de flexão/agarre contínuos, atividade que exige força e pressão nos membros superiores e movimentos repetitivos e manuseio constante de facas e instrumentos cortantes.

Refere que as sequelas identificadas no laudo pericial incluem for aos esforços físicos e limitação de flexão/movimentação do seu membro superior direito, comprometendo a sua função de abatedor.

Argumenta, ademais, que as sequelas do acidente, corroborada pelos laudos médicos particulares, associada às condições pessoais da parte apelante demonstram a efetiva redução de sua capacidade laboral, ainda que mínima.

Por essa razão, requer
“
seja conhecido e acolhido os presentes embargos declaratórios, para o fim de dirimir as questões precedentementes suscitadas, deferindo a
modificação do julgado, conforme fundamentação supra
”

(ID. 314663358).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 320651874).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por MARCOS TADEU DURTE DO ROSÁRIO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1019937-53.2024.811.0002 que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão se encontra maculado por omissão, apontando que, sob o argumento de que não teria havido apreciação quanto à incompatibilidade entre as sequelas apontadas e a função de abatedor, bem como ao alegado descompasso entre o laudo oficial e os documentos particulares (atestados e exames médicos) acostados aos autos. Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante não se vislumbra vício a ser suprido no acórdão hostilizado.

Com efeito, o pronunciamento judicial é omisso quando deixa de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°, do CPC, quais sejam:

I - se limita à indicar, à reproduzir ou à parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nesse sentido, colaciona-se o ensinamento de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis ex officio, snedo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na lição de José Carlos Barbosa Moreira,
“
há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, no II, e no art. 529)
"
( MOREIRA. José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7a edição, p. 539).

No caso concreto, não se verifica qualquer vício que justifique o acolhimento do recurso. O acórdão impugnado enfrentou

de forma clara, completa e coerente os fundamentos jurídicos da controvérsia, tendo concluído, com base em laudo pericial judicial, que não foi comprovada a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia o autor, condição indispensável para a concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei n.o 8.213/91.

Ademais, o acórdão analisou de forma direta a tese central da parte autora, qual seja, a alegação de que o acidente sofrido gerou sequelas capazes de reduzir, ainda que minimamente, sua capacidade laborativa. Todavia, rechaçou essa alegação à luz do conteúdo técnico do laudo, conferindo-lhe prevalência em face de documentos unilaterais.

Quanto à alegação de que os atestados e laudos médicos particulares teriam sido “ignorados”, cumpre esclarecer que a decisão não está obrigada a rebater um a um os documentos juntados pelas partes, especialmente quando há prova pericial produzida nos autos sob o crivo do contraditório e dotada de presunção de imparcialidade e completude.

Nesse aspecto, a mera discordância da parte embargante em relação às conclusões do perito judicial não configura omissão ou erro material, mas sim dissenso sobre o mérito da causa, que não pode ser reapreciado pela via estreita dos aclaratórios.

Dessa maneira, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
”.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (grifo nosso).

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025